Tribunal: TJDFT
Processo: 0707094-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. VIOLAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS OCORRIDA PELA INTERNET. COMPETÊNCIA. DOMICÍLIO DO AUTOR OU DO LOCAL DO FATO. PRECEDENTES. STJ E TJDFT.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu preliminar de incompetência territorial e determinou a remessa dos autos para o foro do domicilio do réu, à luz da regra geral prevista no art. 46 do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há questão em discussão consiste em definir a competência para processamento e julgamento da ação de obrigação de não fazer c/c indenização por danos materiais, por violação de direito autorais ocorrida pela internet.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Consoante orientação jurisprudencial do STJ e do TJDFT, nas causas em que se busca reparação de prejuízos sofridos por infringência a direito intelectual pela internet, deve prevalecer a regra prevista no art. 53, V, do CPC, que estabelece competência do foro de domicílio do autor ou do local do fato para ação de reparação de dano sofrido em razão de delito (STJ, REsp 1685558/SP; TJDFT, Acórdão 1411421).
4. De acordo com os fatos constantes dos autos de origem, o processo em referência deve continuar em trâmite no foro de domicílio da parte autora, localizado em Brasília.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “É competente o foro do domicílio do autor ou do local do fato para o processamento de ação reparatória por violação de direitos autorais pela internet, à luz do art. 53, V, do CPC.”
V. DISPOSITIVOS NORMATIVOS E JURISPRUDENCIAS RELEVANTES CITADOS
Artigos 46 e 53, incisos IV, “a”, e V, do CPC.
STJ: AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.995.247/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 17/10/2023; STJ, REsp 1685558/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 03/10/2017.
TJDFT: Acórdão 1411421, Rel. SANDRA REVES, julgado em 23/03/2022.